Tribunal: TJMT
Processo: 1020901-23.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1020901-23.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Administração judicial, Nulidade, Depoimento, Liminar]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLAUDIO ANTONIO CANESIN - CPF: 206.083.659-04 (ADVOGADO), BAYER S.A. - CNPJ: 18.459.628/0001-15 (AGRAVANTE), ALEXANDRE AUGUSTIN - CPF: 575.844.351-49 (AGRAVADO), LOUIZE HONORATO DE FREITAS - CPF: 438.972.311-15 (AGRAVADO), JOAO PAULO GARCIA - CPF: 033.196.689-19 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), JOAO DE SOUZA SALLES JUNIOR - CPF: 570.925.591-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MATEUS DA COSTA MARQUES - CPF: 314.735.768-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE PROCESSUAL INSTAURADO PARA DISCUTIR NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DE DEPOSITO JUDICIAL – VALOR OBETIDO COM A VENDA ANTECIPADA DE ALGODÃO ARRESTADO NOS AUTOS DE PROCESSO DE EXECUÇÃO – REALIZAÇÃO DE PERICIA JUDICIAL – CONCLUSÃO DE INSUFICIÊNCIA DO VALOR DEPOSITADO E NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – DECISÃO HOMOLOGATÓRIA DO CÁLCULO E ENCERRAMENTO DO INCIDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADES RELACIONADAS À DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS FÍSICO, INCOMPETÊNCIA, CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGAMENTO
CITRA PETITA
, INCAPACIDADE TÉCNICA E PARCIALIDADE DO PERITO – TESES REJEITADAS – MÉRITO – MÉTODO ADOTADO NO CÁLCULO – LIMITES DA PERICIA PREVIAMENTE ESTABELECIDOS – TERMO INICIAL DOS JUROS – DATA DO DEPÓSITO INSUFICIENTE – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES COMPROVADAMENTE DEPOSITADOS – NECESSIDADE DE ABATIMENTO DO CUSTO OPERACIONAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade sob a alegação de curto prazo para manifestação a respeito da digitalização do processo físico se a parte não prova ter sofrido prejuízo. 2. Não comporta conhecimento tese de incompetência já rejeitada por decisão contra a qual não houve a interposição de recurso. 3. Não há falar em erro ou nulidade de laudo que leva em consideração a tributação aplicável ao caso, para apurar o valor correto devido. 4. “Se a prova testemunhal que se diz suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 13849/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 13/08/2015). 5. Não comporta conhecimento discussão extemporânea referente à qualificação do perito, no caso em que a parte foi devidamente intimada da perícia, teve acesso ao currículo do profissional, e não manifestou discordância no momento adequado. 6. A simples repetição de críticas ao laudo pericial sem comprovação de erro metodológico não justifica a anulação pleiteada. 7. No que tange ao termo inicial dos juros de mora, a teor do disposto na Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso, no caso, a data do depósito incompleto. 8. Sobre a responsabilidade pelas despesas do arresto, o art. 643 do Código Civil prevê que
“o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem”.
9. A sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BAYER S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos do
“Incidente Processual”
(Proc. n. 0009668-13.2017.8.11.0003) instaurado por ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS, objetivando complementação do valor depositado junto ao processo de “
Recuperação Judicial
”

(Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 – Código 800652), referente a venda antecipada do algodão arrestado pela agravante nos autos da ação de Execução (Proc. no 1069474-81.2013.8.26.0100), que tramita perante a 34a Vara Cível do Foro Central da comarca de São Paulo/SP. A decisão agravada julgou procedente o pedido,
determinando a intimação da credora BAYER S/A para que, no prazo de 05, efetue o depósito do valor complementar de R$ 21.540.525,96 (vinte e um milhões, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais, e noventa e seis centavos) devidamente atualizado (a partir de Novembro/2021),
e

condenou a BAYER S/A ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação

(cf. Id. no 147358672).

A agravante alega que o incidente está eivado de nulidades, seja em razão da digitalização do processo físico, sem tempo hábil para verificação de irregularidades, seja em razão da incompetência do juízo de Rondonópolis para discutir questões referentes ao processo de execução que tramita em São Paulo.

Alega que a decisão agravada também padece de nulidades, porque houve julgamento
ultra petita
, na medida em que homologou laudo que computou indevidamente ICMS, e que não incide no caso, já que a Bayer não é o sujeito passivo da obrigação tributária; e também porque houve cerceamento do direito de defesa da agravante, que havia pleiteado a produção de prova oral, necessária para provar que “
a venda se deu conforme a qualidade do algodão”,
conforme a melhor oferta recebida.

Aduz que a perícia também padece de nulidade, eis que as partes não foram previamente intimadas sobre data e horário do ato, o que impediu a participação da agravante no ato; ademais, o trabalho foi realizado por profissional sem conhecimento sobre agronomia, que, justamente em razão disso, deixou sem resposta os quesitos n. 01; 02; 03; 04; 06; 09; 10; 11; 12, formulados pela agravante, e respondeu os demais quesitos de forma insatisfatória, além de ter agido com parcialidade, ao ressalvar, em um trecho do laudo, que não houve determinação judicial para que os agravados arcassem com as despesas operacionais do arresto.

No mérito, reinsiste em que está correto o valor já depositado, e que incorreta é a conclusão pericial de que há uma diferença de R$ 4.153.065,05 entre o valor depositado e o valor devido, alegando que o cálculo foi feito com método inadequado, pois o preço adotado para venda do algodão é definido com base em diversos fatores de qualidade, e não com base
“na mera estimativa de preço pelo CEPEA/ESALQ”,
como feito pelo perito.

Ademais, embora o perito tenha concluído que a agravante depositou nos autos apenas R$ 16.488.324,09,

o valor depositado foi de R$ 16.538.032,43, mediante três transações de R$ 9.192.123,99, R$ 7.295.928,27 e R$ 49.999,98, realizadas nos dias 27.05.2014, 21.07.2014 e 12.08.2014.

Aduz, também, que é inadequada a incidência de juros de mora desde a venda do algodão arrestado, já que só há falar em mora quando há retardamento voluntário de uma obrigação.

Por fim, diz que possui direito à dedução dos gastos que teve com venda e armazenamento do produto, que é de R$ 3.204.203,43.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que seja reconhecida “
a nulidade do feito em razão da migração para o sistema PJE”;
que

seja declarada a incompetência do Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, com a consequente remessa dos autos à 34a Vara Cível do Foro Central de SP; seja reconhecida a nulidade da decisão “
ultra petita no que tange a inclusão do ICMS na base do valor de restituição/condenação”;
bem como, reconhecido que houve
“cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento da prova oral e nulidades da perícia e sua impossibilidade de homologação
”; no mérito, pede que seja cassada a decisão que homologou o laudo, ou, na pior das hipóteses,
“seja deduzido todos os valores indicados
(bem como)
reputado indevido a inclusão de ICMS na restituição”
e que os juros de mora sejam contados a partir
“do trânsito em julgado, ou da citação da parte agravante”;
que

seja determinado o
“abatimento das despesas suportadas pela agravante depositária”;
por fim, que

seja afastada a condenação ao pagamento de honorários, ou, na pior das hipóteses, seja reconhecida a sucumbência reciproca, a fim de condenar os agravados ao pagamento de honorários advocatícios de 15% sobre o proveito econômico obtido (cf. Id. n. 147358668)

A decisão vinculada ao Id. no 159619171 admitiu a interposição do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, a agravante interpôs o Recurso de Agravo Interno vinculado ao Id. n. 162624658.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 164759187, a parte agravada dá pontual combate às razões recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 163326174).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANDRE MORAES MARQUES – OAB/SP No

234938.

PARECER (ORAL)

O EXMO. SR DR. ROOSEVELT PEREIRA CURSINE – PROCURADOR DE JUSTIÇA

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Conquanto ainda não tenha sido julgado o Agravo Interno interposto pela agravante contra a decisão indeferitória do pedido de antecipação de tutela recursal, considerando, que o Agravo de Instrumento já está devidamente instruído e apto a pronto julgamento, posto que já ofertadas as contrarrazões, passo diretamente ao exame meritório.

Extrai-se dos autos que Alexandre Augustin e Louize Honorato de Freitas instauraram o presente incidente processual, em razão do arresto de 4.458.183,40 kg de algodão em pluma, de propriedade dos devedores, deferido nos autos da ação de execução (Proc. no 1069474-81.2013.8.26.0100), contra eles ajuizada pela agravante, em trâmite na 34a Vara Cível do Foro Central da comarca de São Paulo/SP (cf. Id. no 87568924 – pág. 6 dos autos de origem).

Os devedores/recuperandos informaram àquele Juízo acerca da existência do pedido de Recuperação Judicial

(Proc. no 0014639-12.2015.8.11.0003 – código 800652), por eles proposto, sendo, então, reconhecida a competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir acerca da destinação a ser dada ao produto arrestado, que determinou a venda antecipada do algodão, com o depósito dos valores em conta judicial vinculada ao processo de recuperação judicial (cf. Id. no 87568915 – pág. 61 dos autos de origem).

Porém, sobreveio aos autos informação prestada pelo MM. Juiz condutor da ação de execução, comunicando que o algodão arrestado já havia sido vendido (cf. Id. no 87568938 – pág. 83); por este fato, o MM. Juiz do feito recuperacional ordenou que os valores auferidos com a venda do produto fossem depositados na conta judicial do processo de recuperação. A credora, então, indicou como valor obtido, R$ 16.538.032,43.

Os agravados instauraram o presente incidente, pedindo a complementação do depósito, alegando que o valor depositado pela Bayer representa apenas 50% do valor do mercado do algodão (cf. petição inicial vinculada ao Id. n. 147365664).

A Bayer, além de discordar da alegação dos agravados, requereu a restituição de R$ 3.204.203,43 referente as despesas com armazenamento, análise e beneficiamento do produto arrestado (cf. Id. no 87571605 – pág. 41/46).

Diante da celeuma instaurada, o MM. Juiz determinou a produção de prova pericial para apurar o valor correto do produto arrestado, considerando a qualidade do algodão e as condições mercadológicas da época da alienação, dentre outras (cf. Id. no 87571605 – pág. 34/39 dos autos de origem).

Ambas as partes apresentaram seus quesitos (cf. Id. no 147358685), e, na sequência, sobreveio aos autos o laudo pericial elaborado por Reinaldo Camargo do Nascimento – Perito Contador (CRC/MT 007279), que concluiu a perícia com as seguintes constatações:

“V. CONCLUSÕES:

Desta forma, de acordo com os documentos juntados ao processo em tela, apurou-se uma quantidade total de algodão arrestado vendido pela credora Bayer S/A de 4.458.183,40 kg, obtendo um valor total referente à venda deste algodão, em valores históricos, na ordem de R$ 16.488.324,09 (dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e nove centavos).

Considerando que o algodão arrestado tivesse sido vendido pela cotação apresentada pelo IMEA para o município de Rondonópolis em 25/02/2014 de R$ 4,63/kg, conforme demonstrado no Quesito 8 da credora, o valor obtido seria de R$ 20.641.389,14 (vinte milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos).

Desta forma, apurou-se uma diferença complementar a ser paga pela Credora Bayer em virtude do valor de venda conforme cotação pelo IMEA em comparação ao efetivamente vendido, na ordem de R$ 4.153.065,05 (quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, sessenta e cinco reais e cinco centavos), 02/2014.

Assim, considerando o valor devido pela credora Bayer, apurou-se um valor complementar a ser pago pela credora Bayer em 02/2014 na ordem de R$ 4.153.065,05 (quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, sessenta e cinco reais e cinco centavos), que devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês,
apurou-se um valor total a ser pago pela credora Bayer em 11/2021 na ordem de R$ 12.606.020,53 (doze milhões, seiscentos e seis mil, vinte reais e cinquenta e três centavos)
, conforme anexo IV.

A Bayer impugnou o laudo, insistindo na “
necessidade de refazimento do estudo por expert com conhecimento especializado em agronomia, uma vez que os quesitos não foram respondidos satisfatoriamente e o perito não apresentou imparcialidade na condução dos trabalhos
” (cf. Id. no 147358674 – pág. 18), o que foi amplamente rechaçado pelo MM. Juiz porque “
a intimação das partes, para se manifestarem sobre a decisão que nomeou o perito judicial, foi devidamente formalizada. E não houve a interposição de qualquer recurso por nenhum dos sujeitos processuais, de forma que não tem cabimento agora, neste avançado momento processual, a inconformidade da parte com a nomeação do expert
”, ocorrendo, portanto, “
notória preclusão do seu direito de questionar a nomeação do profissional eleito pelo juízo para realizar a prova pericial
”, ressaltando, ainda, que “
caso (a credora) não concordasse com a atuação do expert, deveria a parte, ao tempo em que foi intimada da decisão contendo o nome do perito, ter apresentado o seu pedido; não sendo possível que o faça agora, quando a perícia já foi feita e o laudo já está concluído e apresentado nos autos
” (cf. Id. no 147358672 - pág. 8).

Em seguida, a decisão agravada foi proferida com base nos seguintes fundamentos:

“(...)

DA HOMOLOGAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

Sustenta a credora BAYER S/A, em apertada síntese, que não foi intimada para se manifestar sobre a proposta de honorários do perito judicial; bem como não houve a comprovação da especialização do mesmo, razão pela qual postula a invalidade da perícia e a substituição do expert. Sem razão a sua irresignação. A intimação das partes, para se manifestarem sobre a decisão que nomeou o perito judicial, foi devidamente formalizada. E não houve a interposição de qualquer recurso por nenhum dos sujeitos processuais, de forma que não tem cabimento agora, neste avançado momento processual, a inconformidade da parte com a nomeação do expert.

Há notória preclusão do seu direito de questionar a nomeação do profissional eleito pelo juízo para realizar a prova pericial. Caso não concordasse com a atuação do expert, deveria a parte, ao tempo em que foi intimada da decisão contendo o nome do perito, ter apresentado o seu pedido; não sendo possível que o faça agora, quando a perícia já foi feita e o laudo já está concluído e apresentado nos autos.

Ainda que assim não o fosse, é pertinente esclarecer que a prova em questão não tinha como objeto a classificação do algodão, propriamente dito, dado que o produto sequer existia no momento da perícia, pois já havia sido antecipadamente alienado no Juízo da Execução.

A prova pericial, deste modo, havia que desenvolver-se através da análise dos documentos contábeis e mercadológicos que já existiam nos autos, relacionados ao algodão arrestado e posteriormente vendido; e, nesta toada, tem-se por inconteste que o profissional mais apto para a desenvoltura de tais estudos era, sem sombra de quaisquer dúvidas, um expert capacitado em contabilidade, finanças e administração com experiência mercadológica da área, tal como aquele que fora nomeado.

No mais, tem-se que também houve a regular intimação das partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários apresentada pelo perito. Tanto que a BAYER S/A inclusive recolheu o valor da sua cota parte, fazendo o depósito do montante em Juízo sem qualquer questionamento.

Inviável que venha agora, então, alegar que não foi intimada da proposta de honorários.

Além disso, também ressai inconteste dos autos que, quando apresentou a sua proposta de honorários, o perito judicial expôs a sua qualificação na petição, informando os trabalhos que desenvolve e sua área de atuação; e a BAYER S/A, que tomou pleno conhecimento desta petição, não apresentou qualquer questionamento ou manifestação nesse sentido, e nem mesmo vindicou a apresentação de curriculum mais completo (o que poderia ter sido alcançado inclusive em consulta direta com o Juízo, que mantém o banco de peritos abastecido com todas as informações profissionais necessárias dos seus experts).

Portanto, sem grandes delongas, tem-se que nenhuma dessas teses levantadas pela BAYER S/A nesse momento processual pode ter o condão de inutilizar a perícia ou invalidar os atos já realizados, claramente atingidos pela preclusão.

Em prosseguimento, sustenta a BAYER S/A que “o Laudo padece de nulidade uma vez que foi elaborado sem a participação da parte e seu assistente técnico isso porque houve atropelamento dos atos processuais e as partes não foram intimadas da data da realização da prova”.

Contudo, tal afirmação não procede, na medida em que o perito judicial informou, em REF. 18, a data e o local onde seriam realizados os trabalhos periciais.

Neste ponto, é imperioso consignar que cabia à própria parte a tarefa de dar ciência da realização da perícia ao assistente técnico que indicou.

Ademais, impossível o acolhimento da alegação de nulidade sem a demonstração da existência de concreto prejuízo; ônus do qual a BAYER S/A não se desincumbiu.

(...)

Nesse contexto, tem-se evidente que não há que se cogitar em nulidade da prova pericial realizada.

De mais a mais, embora a impugnante tenha se voltado contra o laudo pericial, a sua irresignação não merece prosperar, na medida em que não se verifica a alegada impropriedade das conclusões do perito judicial, porquanto os trabalhos periciais foram desenvolvidos com base nos documentos extraídos da relação negocial e do processo de execução travado entre as partes, e com métodos aprimorados, a partir de estudo consistente.

Apesar de a BAYER S/A afirmar que o laudo não atende aos requisitos exigidos em lei, porque “não há exposição do objeto da perícia, o documento restringe-se a reproduzir a tese do devedor” suas alegações não refletem o panorama que pode ser extraído do trabalho apresentado que, repito, se mostra completo e hábil para elucidar os pontos controvertidos da lide, fixados quando do saneamento do feito.

A alegação de que o perito, ao responder o quesito 05 da empresa BAYER, teria se afastado da imparcialidade, também não merece guarida. Isso porque, ao incluir na resposta do quesito a observação de que “verificou-se que o processo em questão não houve determinação judicial para que o devedor Alexandre arcasse com tais despesas” o perito judicial não cometeu qualquer ilegalidade ou desvio de atuação; e nem mesmo adentrou ao mérito da questão, como tenta fazer crer a impugnante.

No caso, o expert, atuando como Auxiliar do Juízo, apenas ressaltou um fato que certamente percebeu ao manusear os autos e realizar estudo do processo para o desenvolvimento da perícia. Sua observação, portanto, cingiu-se a orientar a resposta dada ao quesito; mas certamente, nem de longe, representa adiantamento do mérito processual. Até porque, cabe ao Juízo eventualmente desconsiderar o registro, caso houvesse qualquer desvio de conduta ou conclusão parcial.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou nulidade no laudo pericial que foi apresentado em REF. 25.

A pretensão da BAYER S/A, a bem da verdade, é a alteração da conclusão do laudo, que não atendeu aos seus interesses. Entretanto, sua pretensão não pode ser atingida sob o manto da alegação de nulidade do trabalho pericial, dado que o mesmo foi realizado de forma legal e correta, e nada há no processo que possa invalidar a prova já produzida.

No presente caso, o laudo pericial acostado aos autos revela que o perito judicial teve o cuidado de descrever e documentar, da forma mais objetiva possível, os fatos com base nos quais desenvolveu sua argumentação e, afinal expôs suas conclusões.

Verifica-se, assim, que o perito judicial, ao produzir seu trabalho para a Justiça, foi extremamente meticuloso no desempenho de suas atividades, não restando evidenciado ter agido de forma parcial ou com senso comum.

Ao contrário, na lide em enfoque é plenamente possível depreender-se que o perito realizou o seu trabalho de forma adequada, usando de todos os meios disponíveis para responder, de forma objetiva, a todos quesitos propostos.

A impugnante BAYER S/A, ao contestar o laudo pericial, não logrou êxito em comprovar que referido documento tenha deixado de atender as determinações judiciais, e muito menos que seja imprestável ao fim a que se destina.

Deste modo, suas alegações não merecem acolhida, haja vista que não se fazem acompanhar de comprovações e, sendo assim, não se revelam suficientes para desconstituir o trabalho pericial.

Importante frisar que a prova pericial tem por fim suprir a carência dos conhecimentos técnicos do juiz para a apuração de determinado fato.

Desse modo, a pessoa que tem a incumbência de esclarecer as circunstâncias relativas a esse fato conflituoso, quando envolver conhecimentos técnicos específicos, é o perito.

Assim sendo, a homologação do laudo é medida cogente.

(...)

Lado outro, no que tange à alegação dos recuperandos (REF. 45), atinente ao índice utilizado para a apuração do preço do algodão, tenho que a razão acompanha os mesmos. Como se extrai do Laudo Pericial, após apresentar as suas conclusões, firme em atestar que o algodão fora alienado por preço abaixo do mercadológico da época da venda, o Perito Judicial passou a atualizar os valores necessários para a complementação da quantia devida fazendo uso do índice e dados do IMEA – Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária.

Entretanto, como demonstram os recuperandos (pelos documentos juntados com a petição de REF. 44 e, principalmente o ofício da ABRAPA inserto em fls. 194 de Id. 87844754 – e, ainda, por pesquisas desenvolvidas por este Juízo em vários sites correspondentes [1]) o índice oficial a ser observados em operações do gênero é aquele extraído do CEPEA/ESALQ – Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada do Departamento de Economia, Administração e Sociologia da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz da Universidade de São Paulo – USP.

Sendo assim, neste ponto, impõe-se a alteração do Laudo Pericial apresentado, a fim de que seja procedida com a substituição do índice utilizado pelo Perito Judicial (IMEA) para aquele indicado no ofício da ABRAPA: CEPEA/ESALQ, tal como postulado pelos recuperandos. Outro ponto que merece alteração no Laudo Pericial é a questão afeta à incidência da alíquota (12%) do ICMS, dado que referido imposto tem efeito direto nas operações de venda de algodão; e, bem por isso, deve ser considerado nos cálculos apresentados, dada a inegável ocorrência da operação de venda.

Ante todo o exposto, HOMOLOGO O LAUDO PERICIAL apresentado pelo perito judicial em REF. 25, alterando, tão somente, o índice de atualização utilizado na cotação do algodão (CEPEA/ESALQ em substituição do IMEA) e, ainda, acrescentando aos cálculos o valor referente ao ICMS gerado a partir da operação de venda do algodão.

DO JULGAMENTO CONFORME O ESTADO DO PROCESSO

Infere-se dos autos que o processo já foi saneado na decisão proferida em data de 30/08/2019, quando indeferida a produção de prova oral e determinada a realização da prova pericial.

Em face de tal decisão não foram interpostos quaisquer recursos.

Nesse panorama, já tendo sido produzida a prova necessária para instruir o seguro julgamento da lide, qual seja, a prova pericial, e feita a adequação judicial necessária nas conclusões do perito, o que se impõe agora é o imediato julgamento do processo no estado em que se encontra, vez que já foram tomadas todas as providências preliminares e não há necessidade da produção de provas complementares.

Consigno, entretanto, que não se trata de julgamento antecipado da lide, dado que houve a regular produção da prova pericial, única que se revela pertinente e necessária para o caso concreto apresentado; bem como já se operou a intervenção judicial, com a análise do Laudo Pericial apresentado e a realização das adequações e ajustes necessários.

MÉRITO.

No que tange ao mérito do incidente processual instalado, como já relatado, tem-se que a credora BAYER S/A move Ação de Execução em face dos recuperandos ALEXANDRE AUGUSTIN e esposa, onde restou arrestado o algodão que foi objeto de alienação antecipada.

Em razão da competência do Juízo da recuperação judicial para decidir acerca dos ativos dos recuperandos, o valor auferido com a venda do algodão no processo de execução foi remetido para conta judicial vinculada ao processo recuperatório: R$20.622.159,63.

E a celeuma tem origem no fato de que os recuperandos vindicam a complementação de tal depósito, por afirmarem que o montante auferido com a venda do algodão representa apenas 50% do seu preço de mercado à época.

E a credora BAYER S/A, por sua vez, afirma que a quantia depositada, obtida com a venda do algodão, está correta; e ainda requer o pagamento de valores referentes a despesas, que entende devam ser arcadas pelos recuperandos.

Tem-se clarividente, pois, que o imbróglio somente pode ser dirimido a partir da constatação da regularidade, ou não, da venda antecipadamente realizada; bem como da correção, ou não, dos valores que foram auferidos na transação.

E, para auxiliar o Juízo na busca de tais informações, outro caminho não haveria que ser tomado, senão a produção de prova pericial que (desenvolvida a partir da análise dos documentos atinentes ao produto, em confrontação com o estudo de mercado da época), trouxesse para o processo as informações necessárias para se averiguar a real necessidade de eventual complementação do depósito efetivado.

E, nesse ponto, o Perito Judicial foi firme e claro em concluir:

V. CONCLUSÕES:

Desta forma, de acordo com os documentos juntados ao processo em tela, apurou-se uma quantidade total de algodão arrestado vendido pela credora Bayer S/A de 4.458.183,40 kg, obtendo um valor total referente à venda deste algodão, em valores históricos, na ordem de R$ 16.488.324,09 (dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e nove centavos).

Considerando que o algodão arrestado tivesse sido vendido pela cotação apresentada pelo IMEA para o município de Rondonópolis em 25/02/2014 de R$ 4,63/kg, conforme demonstrado no Quesito 8 da credora, o valor obtido seria de R$ 20.641.389,14 (vinte milhões, seiscentos e quarenta e um mil, trezentos e oitenta e nove reais e quatorze centavos).

Desta forma, apurou-se uma diferença complementar a ser paga pela Credora Bayer em virtude do valor de venda conforme cotação pelo IMEA em comparação ao efetivamente vendido, na ordem de R$ 4.153.065,05 (quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, sessenta e cinco reais e cinco centavos), 02/2014.

Assim, considerando o valor devido pela credora Bayer, apurou se um valor complementar a ser pago pela credora Bayer em 02/2014 na ordem de R$ 4.153.065,05 (quatro milhões, cento e cinquenta e três mil, sessenta e cinco reais e cinco centavos), que devidamente corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, apurou-se um valor total a ser pago pela credora Bayer em 11/2021 na ordem de R$ 12.606.020,53 (doze milhões, seiscentos e seis mil, vinte reais e cinquenta e três centavos), conforme anexo IV.

Clarividente, pois, que, de fato, o valor depositado pela credora BAYER S/A representa montante inferior ao que poderia ser obtido com a venda do produto, sendo imperativa a necessidade de complementação do depósito efetuado, sob pena de se dar guarida ao enriquecimento ilícito, vedado por nosso ordenamento jurídico.

Valioso ressaltar que, como consignou o perito judicial em seu laudo, os estudos desenvolvidos nos trabalhos periciais e as conclusões obtidas derivam da análise dos documentos existentes nos autos, que foram produzidos pelas partes envolvidas no processo executivo, principalmente pela credora BAYER S/A.

Portanto, o laudo pericial baseou-se na realidade do produto que desenhou-se nos autos executivos, a partir da atuação da própria exequente, que foi a responsável pelo arresto do algodão.

E, sequencialmente, houve a análise do Laudo Pericial por este Juízo, com os necessários ajustes relativos à incidência do imposto da operação e, ainda, adoção do índice de cotação, para a eleição daquele que mais se revela aplicável no mercado congênere, confiável e apto a dar guarida à justa decisão da lide.

Extrai-se, portanto, do acervo probatório produzido no caderno processual que a solução da lide está nas conclusões da prova pericial produzida, após a intervenção judicial para a adequação dos métodos empregados na elaboração do trabalho do Perito Judicial.

Além disso, é importantíssimo anotar, ainda, que notoriamente o algodão é um produto perecível; e, desta feita, a partir do momento que a credora BAYER S/A solicitou o arresto do algodão, efetivou o mesmo e se tornou sua depositária, inexoravelmente também passou a ser a responsável pelo produto, assumindo integralmente todos os riscos inerentes sobre o mesmo, principalmente no que tange à perda de qualidade e preço.

O ônus do arresto, suas despesas e suas consequências, indubitavelmente, é da credora exequente; e os eventuais prejuízos e danos que daí decorrem, devem por ela ser suportados.

Mais uma vez repiso: com a venda antecipada, o produto algodão não mais existiu, de modo que impossível se cogitar em análise da sua qualidade no momento da produção da prova pericial.

E, somado a isso, temos que a documentação atinente à suposta avaliação do algodão e cotação do produto no momento do arresto (muito menor à cotação que deveria ter sido adotada), apresentada pela credora BAYER S/A, configura prova unilateral, que não pode se sobrepor às conclusões da prova pericial e da prova documental produzida no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A melhor prova, sem sombra de dúvidas, é a produzida em Juízo pelo perito judicial e com os necessários ajustes do órgão julgador, desenvolvidos a partir das provas documentais; pois se fundamentam na completude da documentação contida no caderno processual e em cotação de órgão oficial, não atendendo aos interesses de qualquer das partes envolvidas, mas apresentando conclusão coerente e segura, desenvolvida a partir de análise de dados concretos e imparciais.

DISPOSITIVO:

Ante todo o exposto, em consequência, JULGO PROCEDENTE o presente incidente, determinando a intimação da credora BAYER S/A para que, no prazo de 05, efetue o depósito do valor complementar de R$ 21.540.525,96 (vinte e um milhões, quinhentos e quarenta mil, quinhentos e vinte e cinco reais, e noventa e seis centavos) devidamente atualizado (a partir de Novembro/2021). Condeno a credora BAYER S/A, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação (cf. Id. no 147358672).

Inconformada com o desfecho decisório, a Bayer interpôs recurso de Embargos de Declaração, que foi desprovido sob os seguintes fundamentos:

“ (...)

A decisão embargada já foi clara em consignar que não há que e cogitar em nulidade da prova pericial realizada e que não há impropriedade nas conclusões do perito judicial. Assim como se assentou, de forma expressa, as razões atinentes ao atendimento do pedido dos recuperandos, quanto ao índice utilizado para a apuração do preço do algodão; bem como os motivos da incidência da alíquota do ICMS.

Por fim, também constou da decisão embargada que “O ônus do arresto, suas despesas e suas consequências, indubitavelmente, é da credora exequente; e os eventuais prejuízos e danos que daí decorrem, devem por ela ser suportados”. Diante disso, inexistem vícios a serem sanados na decisão proferida; e por mais que se procure dar largueza à interposição dos embargos declaratórios, não se visualiza o vício alegado.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração (cf. Id. no 147358673).

Nesta instância recursal, a agravante se queixa dos cálculos elaborados pelo perito judicial, suscitando várias nulidades sobre os mais variados temas, e insistindo na tese de que não há nenhum valor a ser depositado e/ou complementado nos autos.

A alegação de incompetência do juízo recuperacional para processamento do incidente sequer comporta conhecimento, porque não foi feita em 05.09.2016, quando proferida a decisão saneadora que manteve a competência do juízo recuperacional (cf. Id. n. 87568915 – p.61), e nem em 30.08.2019, quando rejeitada a alegação de incompetência (cf. Id. n. 8757160539 dos autos de origem); no caso, a agravante deixou para levantar a tese em momento bastante avançado do processo, quando já conclusivamente instruído, e preclusa a matéria.

Ademais, conforme mencionado no parecer ministerial,
“por se tratar de numerário relativo a dívida constituída anteriormente ao pedido de recuperação judicial, por força do art. 49 da Lei n. 11.101/2005 ao regime dela deverá ser submetido, atraindo a competência do Juízo da recuperação”
(cf. Id. n. 163326174).

Também é caso de preclusão a discussão referente a capacidade técnica do perito que elaborou o laudo, afinal, conforme destacado pelo MMo juiz, “
caso não concordasse com a atuação do expert, deveria a parte, ao tempo em que foi intimada da decisão contendo o nome do perito, ter apresentado o seu pedido; não sendo possível que o faça agora, quando a perícia já foi feita e o laudo já está concluído e apresentado nos autos.

Além disso, não há falar em cerceamento de defesa por falta de produção de prova oral, já que a questão discutida no caso se resolve exclusivamente por meio de prova pericial, que foi devidamente realizada no caso, com base nos documentos extraídos da relação negocial e do processo de execução travado entre as partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO DA AUTORA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – PREJUDICIAL DE NULIDADE POR CEREAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO: NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA POR DÍVIDAS DE CONTRATO FIRMADOS COM FALSÁRIO – PROVA DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – ÔNUS DO BANCO - ART.6o, VIII, DO CDC – INOBSERVÂNCIA – FALHA NO SERVIÇO – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – DEMAIS DÉBITOS QUESTIONADOS JUDICIALMENTE – DANO MORAL IN RE IPSA – VALOR ARBITRADO - RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O destinatário final da prova é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua efetiva conveniência e necessidade, advindo daí a possibilidade de indeferimento das diligências meramente protelatórias, consoante parte final do artigo 130 do CPC (STJ – AgRg no Ag 781.652/RS). Se a prova testemunhal que se diz suprimida nada acrescentaria àquilo que já existe nos autos, não há se falar em nulidade por cerceamento de defesa. (...)”. (Ap 13849/2015, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/08/2015, Publicado no DJE 13/08/2015).

Quanto à alegada nulidade referente a digitalização do processo físico, realizada em junho de 2022, e referente a prévia comunicação a respeito da data da realização da perícia, além de não haver nos autos prova das alegações, a agravante sequer indica prejuízo efetivo, e é difícil imaginar que exista algum, de modo que não há cogitar nulidade.

No que diz respeito à questão do ICMS, nada mais natural do que, nos cálculos necessários à formalização do laudo, fosse essa variável considerada pelo perito, já que o objetivo do trabalho era a apuração do valor real do algodão em pluma e de seus caroços no momento da alienação do produto do arresto, valor relacionado a um determinado preço que, necessariamente, contempla o resultado da incidência do tributo.

No mérito, o ponto central de insatisfação da agravante é o fato de o perito ter calculado o valor devido pela agravante, levando em consideração dados do IMEA (Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária), no sentido de que a
“cotação do algodão em 25/02/2014 (data de assinatura do contrato de compra e venda com a Vicunha Têxtil S/A, intermediado pelo Escritório Robert Daniel) para o município de Rondonópolis era de R$ 69,50 (sessenta e nove reais e cinquenta centavos) a arroba, equivalente a R$ 4,63 (quatro reais e sessenta e três centavos) o quilo”
(cf. laudo vinculado ao Id. n. 147358677), sem levar em consideração questões referentes à qualidade do produto na data da venda.

Porém, além de não demonstrar efetiva irregularidade no método adotado pelo perito nomeado pelo Juízo, os elementos a serem levados em consideração na perícia foram delimitados antes da realização, ao ser exigido, em 14.10.2019, que as partes fornecessem documentação pertinente para esclarecimento da quantidade de produto in natura, quantidade de produto obtido após o beneficiamento; quantidade de caroço proveniente do beneficiamento e a quem ele foi entregue; informe ao juízo se a empresa vicunha foi a única compradora do produto; informe ao juízo os valores recebidos pelos serviços prestados, e quem foi o responsável pelo pagamento (cf. Id. n. 87571605 – p. 54).

Ademais, conforme a decisão agravada,
“a prova em questão não tinha como objeto a classificação do algodão, propriamente dito, dado que o produto sequer existia no momento da perícia, pois já havia sido antecipadamente alienado no Juízo da Execução.
(no caso, a pericia)
havia que desenvolver-se através da análise dos documentos contábeis e mercadológicos que já existiam nos autos, relacionados ao algodão arrestado e posteriormente vendido; e, nesta toada, tem-se por inconteste que o profissional mais apto para a desenvoltura de tais estudos era, sem sombra de quaisquer dúvidas, um expert capacitado em contabilidade, finanças e administração com experiência mercadológica da área, tal como aquele que fora nomeado”;
ademais, “
o algodão é um produto perecível; e, desta feita, a partir do momento que a credora BAYER S/A solicitou o arresto do algodão, efetivou o mesmo e se tornou sua depositária, inexoravelmente também passou a ser a responsável pelo produto, assumindo integralmente todos os riscos inerentes sobre o mesmo, principalmente no que tange à perda de qualidade e preço”
(cf. Id. no 147358672).

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, a teor do disposto na Súmula de n.o 54 do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de responsabilidade extracontratual, como no caso dos autos, sua incidência é desde o evento danoso, no caso, a data do depósito incompleto.

A agravante também diz que o perito agiu com parcialidade ao responder quesito, fazendo ressalva que não era de sua competência, no sentido de que não houve determinação judicial para que os agravados arcassem com despesas do arresto.

Para melhor compreensão da irresignação, transcrevo a seguir o trecho mencionado pela agravante:

“(...)

5 – Levando-se em consideração a documentação acostada nos autos, poderia o Sr. Perito informar a partir do advento do arresto do produto, quem arcou com os custos de remoção, armazenagem, processamento, classificação / análise HVI, uso de equipamentos, mão-de-obra e comissão para comercialização? E se possível quantificar o valor total despendido?

R: Os documentos acostados às fls. 04-467 dos autos dão conta de que a credora Bayer S/A arcou com os custos relativos a transporte, armazenagem, classificação etc. após o arresto, cujo valor total perfaz a soma, em valores históricos, de R$ 3.181.433,50 (três milhões, cento e oitenta e um mil, quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta centavos), porém, verificou-se que no processo em questão não houve determinação judicial para que o devedor Alexandre arcasse com tais despesas.

(...)”(cf. Id. n. 147358677 – p.5).

No caso, realmente não há sinal de parcialidade na simples menção pelo profissional sobre não existir determinação judicial para que o devedor arcasse com as despesas de remoção, armazenagem e produto, já que se trata de simples constatação de fatos pelo perito, que, como mencionado na decisão agravada, poderia ter sido ignorada.

Mas, em todo caso, o art. 643 do Código Civil prevê que
“o depositante é obrigado a pagar ao depositário as despesas feitas com a coisa, e os prejuízos que do depósito provierem”,
e o STJ já se pronunciou no sentido de que
“não há dúvida de que a pessoa física ou jurídica que aceita o encargo de se tornar depositária de coisa ou bem apreendido em juízo tem o direito de ser ressarcida das despesas que efetuou, além de perceber uma remuneração pelo exercício do encargo público (honorários), nos precisos termos do art. 149 do Código de Processo Civil” (REsp 1300584/MT, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/03/2016, DJe 09/03/2016)

Portanto, o fiel depositário realmente possui direito à retenção ressarcimento dos custos operacionais com o depósito, e venda do produto arrestado.

Quanto à alegação de que o cálculo não levou em consideração deposito judicial de R$ 49.999,98, consta da conclusão do laudo que “o
valor total das notas fiscais juntadas aos autos pela credora perfaz o montante (em valores históricos) de R$ 16.488.324,09 (dezesseis milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil, trezentos e vinte e quatro reais e nove centavos), conforme anexo I, o que representa uma diferença na ordem de R$ 49.728,15 (quarenta e nove mil, setecentos e vinte e oito reais e quinze centavos
”, isto é, segundo apurado no laudo, a agravante não apresentou comprovante de depósito do valor que, agora, alega não ter sido computado no laudo.

Porém, ao que tudo indica, realmente faltou ser computado pelo perito o valor indicado no deposito de comprovante vinculado ao Id. n. 147365652 – p. 3, de modo que o valor deverá ser abatido do que falta ser depositado pela agravante.

Quanto aos honorários, considerando o princípio da causalidade, e, considerando que a parte agravada obteve sucesso na sua pretensão de complementação de valor depositado, deve ser mantida a conclusão da decisão agravada, quanto à condenação da agravante.

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para retificar a decisão agravada, impondo aos agravados a responsabilidade pelo pagamento das despesas operacionais indicadas no laudo pericial, bem como, para abater do valor a ser depositado pela agravante todos os depósitos que a agravante comprovar ter realizado.

Custas recursais
“pro rata”.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(2a VOGAL):

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 20 DE JUNHO DE 2023:

APÓS O RELATOR DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL). A DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (2a VOGAL) AGUARDA.

SESSÃO DE 08 DE AGOSTO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (1o VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
(2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023